Tribunal: STF
Processo: RE 408747
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A 
   PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE 
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.

- A situação de ofensa 
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não 
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal 
   extraordinária.